Tribunal: TJSP
Processo: 2119267-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de não fazer - Decisão que indefere pedido de tutela de urgência tendente a determinar que o banco réu se abstenha de apontar dívidas de terceiros com restrição à concessão de crédito emergencial, previsto na MP no 944/2020 – Cabimento de limitação temporal de restrições para avaliação do pedido de crédito emergencial – Definição se determinada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de não fazer - Decisão que indefere pedido de tutela de urgência tendente a determinar que o banco réu se abstenha de apontar dívidas de terceiros com restrição à concessão de crédito emergencial, previsto na MP no 944/2020 – Cabimento de limitação temporal de restrições para avaliação do pedido de crédito emergencial – Definição se determinada restrição deve ou não ser considerada como impeditiva à concessão do crédito é de solução na ação de obrigação de não fazer - Se preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu deferimento - Decisão em parte modificada – Multa por descumprimento da tutela deferida que é dependente do resultado da ação - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119267-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
CLÍNICA SANTO ANTÔNIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -
EPP, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119267-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14870 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2119267-34.2020.8.26.0000
Agravante: Clínica Santo Antônio de Serviços Médicos Ltda.
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca de Ferraz de Vasconcelos 3a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: João Walter Cotrim Machado
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14870
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de não
fazer - Decisão que indefere pedido de tutela de urgência
tendente a determinar que o banco réu se abstenha de apontar
dívidas de terceiros com restrição à concessão de crédito
emergencial, previsto na MP no 944/2020 Cabimento de
limitação temporal de restrições para avaliação do pedido de
crédito emergencial Definição se determinada restrição deve
ou não ser considerada como impeditiva à concessão do crédito
é de solução na ação de obrigação de não fazer - Se
preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela
de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu
deferimento - Decisão em parte modificada
Multa por
descumprimento da tutela deferida que é dependente do
resultado da ação - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação de obrigação de não fazer que a agravante move contra o
agravado, processo no 1001522-59.2020.8.26.0191, indeferiu o pedido de tutela de
urgência tendente a determinar que o banco réu se abstenha de considerar restrição
interna por dívidas de terceiros para fins de concessão de crédito emergencial, previsto
na MPV 944/2020.
Alega-se, nele, em síntese, que presentes os requisitos
autorizadores da medida pleiteada, já que objetiva a contratação de crédito emergencial,
visando a preservação da folha salarial de seus empregados, e “a recusa exposta pelo
Banco Agravado extrapola os critérios estabelecidos pelo Governo, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119267-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14870 - GC
3
baseiam a justificativa em dívidas de terceiros (...), ou seja não são em nome da Clínica
Agravante e solicitante da linha de crédito, bem como dívidas já baixadas, de modo a
violar frontalmente o direito”.
Concedido efeito suspensivo no recurso (fls. 32/33), que é
tempestivo, foi preparado e respondido (fls. 43/51) com alegação de que a despeito de
ter cumprido a liminar a empresa agravada ainda apresenta recentes restrições de
protestos, e apesar de ter apresentado comprovantes de TED's, não providenciou as
baixas, além de ostentar débitos registrados no CADIN, inviabilizando concessão de
crédito, bem como que o juízo “a quo” impôs multa que por essas pendências não é
devida; e, pede revogação da multa e o desprovimento do agravo.
Anoto que o agravado interpôs agravo interno contra a decisão
liminar com alegação que repete suas contrarrazões acima, de que o agravado ostenta
restrições recentes e no CADIN, e pede revogação da tutela deferida no agravo.
É o relatório.
O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento
de que:
“Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Clínica Santo Antonio Prestação de Serviços Médicos Ltda.
contra Banco do Brasil S.A., pretendendo que o réu se abstenha
de apontar débitos de terceiros para a concessão de crédito
prevista na Medida Provisória 944/2020. Como causa de pedir,
afirma a autora que é pessoa jurídica de direito privado no
ramo de prestação de serviços médicos, sujeitando-se ao regime
do Simples Nacional. Aduz que diante da pandemia ocasionada
pelo novo vírus foi editada a MP 944/2020 para concessão de
crédito através do Programa Emergencial de Suporte a
Empregos, exclusivamente para quitação da folha de
pagamento dos empregados. No entanto, a instituição-ré vem
obstando a concessão do crédito apontando "débito de
terceiros", restringindo a concessão ao crédito que entende ser
de direito. Aduz que toda pendência foi sanada não havendo
motivos para que o réu obste seu direito. Pugnou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119267-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14870 - GC
4
concessão da tutela de urgência no sentido de determinar ao
réu abster-se de apontar dívidas de terceiros para concessão do
crédito emergencial, sob pena de aplicação de multa diária.
Conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de
urgência aponta o preenchimento de três requisitos: a)
probabilidade do direito, b) risco na demora e c)
reversibilidade do provimento. Aqui, ao menos, um dos
requisitos não está preenchido, qual seja, a probabilidade do
direito. Há previsão expressa na Medida Provisória 944/2020
acerca de restrição em órgãos de proteção ao crédito: "Art. 6o
Para fins de concessão de crédito no âmbito do Programa
Emergencial de Suporte a Empregos, as instituições financeiras
participantes observarão políticas próprias de crédito e
poderão considerar eventuais restrições em sistemas de
proteção ao crédito na data da contratação e registros de
inadimplência no sistema de informações de crédito mantido
pelo Banco Central do Brasil nos seis meses anteriores à
contratação, sem prejuízo do disposto na legislação vigente".
Ainda, segundo o Sebrae, as restrições de crédito poderão
causar impacto na concessão dos créditos: "Sim, as instituições
financeiras poderão considerar eventuais restrições em
sistemas de proteção ao crédito na data da contratação e
registros de inadimplência no sistema de informações mantido
pelo Banco Central nos seis meses anteriores à contratação".
Em análise à inicial, vê-se não ser cabível a concessão de
medida de urgência, por ausência de comprovação da
probabilidade do direito que a parte autora alega possuir. Não
se trata de insensibilidade às consequências sociais e
econômicas que esta calamidade vem provocando, em
decorrência
da
disseminação
do
novo
coronavírus,
notadamente, no caso da autora com um quadro de
funcionários considerável. Contudo, a obtenção de crédito
permitida pela Medida Provisória 944/20 encontra obstáculo
diante de restrição de eventuais pendências nos órgãos de
proteção ao crédito. Nessa linha, a definição exigida no artigo
6.o não foi comprovada pela autora. Ao contrário do que alega
a ré, as pendências que denota possuir junto ao Serasa e INSS,
como mencionado às fls. 56 e 65, não foram minuciosamente
descritas, nem, tampouco, comprovados os seus pagamentos.
Não se pode exigir da ré comportamento contrário ao que
consta da Medida Provisória editada, tendo em vista que a
instituição verifica se alcançados os requisitos para a
realização do negócio, com o fito de assegurar a segurança da
operação. É de se lembrar, no entanto, que o indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119267-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14870 - GC
5
tutela de urgência se dá sem prejuízo de futura cognição
exauriente. Assim, com base nas razões supra e não
demonstrada a ausência de pendências de restrição ao crédito,
nem eventuais pagamentos, não há como mitigar o
contraditório, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar.”
E a decisão veio a ser mantida em sede de pedido de
reconsideração, com a seguinte motivação:
“Indefiro os pedidos de reconsideração formulados pela
requerente e mantenho o indeferimento da tutela antecipada.
Ratifico os argumentos da decisão de fls. 80/81. Se a requerente
não concorda com o posicionamento do Juízo e argumentos
lançados para indeferimento da tutela antecipada, deve
manejar o recurso adequado para veicular sua irresignação,
inexistindo previsão processual para os pedidos de reconsideração formulados. Reitero que, conforme já
ponderado na decisão, não cabe ao Judiciário determinar que a
instituição financeira ré desconsidere pendências financeiras,
seja em nome da requerente ou de seus sócios, que aumentam o
risco do pretenso negócio e fundamentam a negativa do banco
em conceder o crédito postulado. Sendo assim, ao menos nesta
fase inicial, não se verifica mesmo a probabilidade do direito
almejado, ainda que não se olvide a grave crise econômica e
possibilidade de comprometimento de empregos pela pandemia
do COVID-19. Cumpra-se ao já determinado às fl. 80/81
Neste agravo foi deferido parcial efeito suspensivo ativo,
conforme segue:
“Nos termos do art. 6o, “caput”, da MPV 944/2020, na
concessão de crédito emergencial vinculado a pagamento de folha salarial as
instituições financeiras observarão suas políticas de crédito, bem como poderão
considerar restrições creditícias, inclusive registradas em sistemas internos, sem
prejuízo do disposto na legislação vigente.
A mesma disposição regra no § 1o dispensa de inúmeras
condições, inclusive de certidões de regularidade fiscal e de FGTS, por exemplo.
Todavia, no § 3o não dispensa para concessão de crédito a fiel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119267-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14870 - GC
6
observância do disposto na CF, art. 195, § 3o, qual seja regularidade da pessoa
jurídica quanto a obrigações da seguridade social; vale dizer: -perante o INSS.
Esse último requisito, considerado na decisão agravada, foi
objeto de providências por parte da agravante, tendo apresentado no banco guias de
recolhimentos, o que, a vista ainda do que se pode extrair das conversações
reproduzidas na petição inicial e razões do agravo, já que pelos links não se tem
acesso, emerge esteja superado.
No que tange àqueles primeiros requisitos, do art. 6o, “caput”,
e ainda a vista das conversações reproduzidas, emerge hajam pendências relativas ao
sócio da agravante, de nome José, o que, na política de análise de crédito do banco,
garantida na MPV, não comporta dispensa.
Entrementes, como a disposição limita consideração de
restrições a 06 meses anteriores, e remete também à legislação vigente, pela qual
débitos longevos, de mais de 05 anos obstam continuem registrados em cadastro de
devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito, e em registros do sistema
BACEN, viável reconhecimento de variante da probabilidade do direito alegado, e por
presente perigo de dano na ausência de recursos financeiros para pagamento de folha
salarial, segue deferida tutela de urgência, mas parcialmente, para que o banco
agravado se abstenha de considerar como impediente na análise da concessão de
crédito, restrições de mais de 06 meses, e de prejuízos de cessão de crédito superiores a
05 anos, seja em nome da agravante, seja em nome de sócio.
Comunique-se o juízo “a quo” de imediato.
À contraminuta.”
A tutela de urgência e a de evidência é a entrega provisória da
prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem
objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em
Juízo, ou os seus efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119267-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14870 - GC
7
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve demonstrar
de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a verossimilhança do
direito alegado a teor das alegações feitas, ou mesmo demonstrar o abuso do direito de
defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao
seu sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos
daqueles requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da
plausibilidade do direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de
Direito Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A
concessão da 'tutela de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b) perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São expressões
redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões latinas 'fumus boni iuris'
e 'periculum in mora', respectivamente. A despeito da conservação da distinção entre
'tutela antecipada' e 'tutela cautelar' no CPC de 2015, com importantes reflexos
'procedimentais', é correto entender, na perspectiva do dispositivo aqui examinado, que
os requisitos de sua concessão foram igualados. Não há, portanto, mais espaço para
discutir, como ocorria no CPC de 1973, que os requisitos para a concessão da tutela
antecipada ('prova inequívoca da verossimilhança da alegação') seria, do ponto de
vista da cognição jurisdicional, mais profundos que os da tutela cautelar, perspectiva
que sempre me pareceu enormemente 'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas
as tutelas de urgência reclama, é isto que importa destacar a 'mesma' probabilidade do
direito além do mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo”.
No caso ora telado os elementos de convicção que a agravante
coligiu aos autos evidenciam a probabilidade do direito, requisito necessário ao
provimento da tutela de urgência, mas não na extensão pedida, e sim como já deferido
na concessão parcial do efeito ativo que, sinteticamente, não impõe obrigação ao banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119267-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14870 - GC
8
de aceitar a contratação do crédito emergencial, e sim de avaliar o pedido da agravante
desconsiderando restrições de datas anteriores a 06 meses do pedido, e de restrições
internas de mais de 05 anos, seja da empresa seja de sócio.
De tal modo, é na ação principal que haverá de se definir se
determinada restrição, qualquer que seja, das discutidas pelas partes, se enquadra ou não
nos limites temporais de observância para avaliação do crédito emergencial, obstando
ou não o pedido de obrigação de não fazer, total ou parcialmente.
E a insurgência incidental do banco quanto à decisão proferida
no juízo singular que lhe aplicou multa diária no entender por descumprida a liminar
concedida por esta Corte de Justiça, segue conhecida por atrelada ao deferido, e houve
tanto aqui quanto no agravo interno, debate entre as partes; a decisão está assim
fundamentada:
“Vistos. A ré não comprovou até o presente momento
cumprimento da decisão proferida em 2.a instância, alegando
haver restrições financeiras em nome do autor, que impedem à
concessão do empréstimo emergencial. Traz prints de tela no
corpo da contestação de eventual existência de dívidas fiscais
registradas no CADIN e diversos apontamentos no Serasa, já
mencionados nos autos anteriormente. Contudo, a ré não trouxe
início de prova apta a alterar o já decidido, nem, tampouco,
comprovou o cumprimento da decisão proferida em sede de
agravo. O autor, diante do descumprimento da decisão, pugnou
pela aplicação de multa. Assim, mantida a determinação,
imponho ao réu aplicação de multa de R$3.000,00 por dia,
limitada a 30 dias-multa. Sem prejuízo, manifeste-se o autor em
réplica, no prazo de 15dias. Intime-se.”
O arbitramento das astreintes tem por requisitos a suficiência e
a compatibilidade da medida por ser instrumento para dar efetividade quanto ao
cumprimento de ordem judicial, no caso a obrigação imposta na decisão, de modo que o
valor deve corresponder com o poder econômico da parte obrigada, sublinhando-se que
a redução da penalidade a valor irrisório tornaria a medida iníqua.
Consigne-se, por oportuno, que a incidência da multa, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119267-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14870 - GC
9
que seja o seu valor, depende única e exclusivamente do próprio agravante, pois, caso
cumpra o comando contido na decisão, nenhuma penalidade sofrerá e, de consequência,
nenhum prejuízo terá.
Não há viabilidade de revogação da multa fixada, pois, segundo
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “O objetivo das
astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o
alto valor da multa fixada pelo juiz” (CPC Comentado, Ed. RT, 11a edição, 2010, p.
702, nota 17 do art. 461).
E no caso o valor fixado pelo juízo “a quo” não é extravagante,
mas condizente com o objetivo das astreintes e com a posição financeira do agravante, e
somente será devida se descumprida a ordem.
Observa-se, por fim, que a multa comporta ainda modificação
singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I, examinadas as circunstâncias do
caso.
Nessa quadra, a ulterior imposição de multa no entender do
juízo “a quo” de descumprimento da tutela como deferida no parcial efeito ativo é
questão que ora é de ser mantida, sem prejuízo do que vier a ser decidido na ação
principal, dependente que é do resultado desta.
Nessa quadra, se preenchidos os requisitos autorizadores da
concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu
deferimento.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119267-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14870 - GC
10
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)